Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-36.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009725-36.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BENNO WULFF ASSEBURG - CPF: 159.112.769-68 (RECORRIDO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD. ACOLHIMENTO. DESCUIDO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes de débitos supostamente indevidos lançados na fatura. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Se a clonagem do cartão de crédito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que se descuidou e assim possibilitou sua ocorrência, bem como que as transações foram efetuadas com a utilização de senha pessoal, não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009725-36.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop – MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Benno Wulff Asseburg

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos 1009599-83.2021.8.11.0015 e 1009725-36.2021.8.11.0015;
b)
CODENAR os Réus SICREDI e MASTERCARD a restituírem, na forma simples a importância total de R$ 3.800,00;
c)
CONDENAR os Réus BANCO do BRASIL e MASTERCARD a restituírem, na forma simples, a importância total de R$ 2.300,00, bem como a cancelarem a cobrança de R$ 1.000,00 a qual se reconhece como inexigível;
d)
Os valores a restituir dos itens “b” e “c” deverão serem corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos (22/04/2021) e acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação (15/09/2021);
e)
CONDENDO os três Réus a, solidariamente, pagarem a importância total de R$ 7.500,00, que abrangerá os fatos narrados em ambos os feitos, devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação (15/09/2021) por tratar-se de responsabilidade civil contratual”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

o Banco Recorrente alega que a bandeira do Cartão de Crédito MARTERCARD é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste feito. No tocante à referida preliminar, entendo que merece ser acolhida, pois a indenização a título de dano moral foi deferida em razão de clonagem de cartão de crédito.

No caso em apreço, entendo que a bandeira do cartão de crédito não deve ser responsabilizada, mas sim, a instituição financeira administradora do cartão de crédito, se comprovado que agiu com culpa, ou teve falha na prestaç.

Ao apreciar caso similar o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

- A hipótese dos autos revela que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a autora que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões de crédito, não sendo atribuída à outra co-ré qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem se indicam motivos para lhe imputar a responsabilidade. Deve-se reconhecer, por isso, a ilegitimidade passiva da co-ré.

Recurso especial de Banescard improvido. Recurso especial de Visa do Brasil provido em parte.

(STJ -
REsp 866359 / ES – Rel. Min. Nancy Andrighi – 3ª Turma – J. 05.05.2009 – Publ.
DJe 15.05.2009)

Transcrevo a seguir a íntegra do voto da Ministra que apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva:

III. Legitimidade passiva de Visa do Brasil (arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC)
A ilegitimidade passiva da Visa do Brasil é preliminar que foi levantada juntamente com a contestação e vem sendo, desde então, objeto de discussão entre as partes. Tanto a sentença quanto o acórdão afastaram-na. O acórdão analisou detidamente a questão, fazendo expressa menção ao art. 25, §1
o
, do CDC. Estavam implícitas, no entanto, a análise dos arts. 14 do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, sem o que jamais se poderia concluir pela legitimidade passiva. Por isso, o tema encontra-se devidamente prequestionado. O tema não exige, por outro lado, reexame de provas ou fatos, resumindo-se a aplicação do direito à hipótese vertente. O recurso especial da Visa do Brasil preenche, nesse ponto, os requisitos de admissibilidade. Embora se possa discutir a existência de um fornecedor aparente para as hipóteses em que sociedade empresária empresta sua marca a um serviço, que passa a ser por ela conhecido pela coletividade de consumidores, a hipótese desses autos afasta-se dessa controvérsia. Com efeito, a petição inicial narrou um defeito no fornecimento de serviços consubstanciado no indevido cancelamento de cartão de crédito. A irregular inclusão do número de cartão em um “boletim de cancelamento”, no entendimento da recorrida, deve ser atribuída a
“operação realizada pelo funcionário do Banestes de nome Jatobá que havia atendido a autora pela primeira vez que procurou substituir seu cartão com problema, uma vez que o mesmo não sabendo operar o sistema, cancelou o referido cartão e solicitou uma 2
a
via do cartão que havia acabado de cancelar”
(fls. 5⁄6).

Mesmo a inércia para a correção do equívoco e exclusão do cartão da recorrida do “boletim de cancelamento” não é atribuída à Visa do Brasil, mas sim à administradora do cartão.

Essas observações revelam que, desde o ajuizamento da ação,

estava claro para a recorrida que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões, Banescard. A inicial não atribuiu à Visa do Brasil qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem indicou motivos para lhe imputar a responsabilidade pela conduta de funcionário alheio a seus quadros de pessoal.

Nessas circunstâncias deve prevalecer o entendimento já manifestado por esta 3
a
Turma em situações análogas. Confira-se:
“Cartão de crédito. Utilização da marca de empresa comercial. Legitimidade passiva da empresa comercial. 1. Descaracterizada na instância ordinária a existência de conglomerado econômico, não tem a empresa comercial que cede seu nome para ser usado em cartão de crédito legitimidade passiva para responder em ação de revisão de cláusulas contratuais diante da cobrança de encargos excessivos. 2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 652.069⁄RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3
a
Turma, DJ 16⁄04⁄2007)
Com essas ponderações, considero haver violação aos arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, devendo o acórdão impugnado ser reformado, para que se reconheça a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil. Com isso, ficam prejudicados os demais argumentos ventilados no recurso especial por ela interposto.

A parte dispositiva do referido voto contém a seguinte redação:

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e, nessa parte, LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação similar ao julgado supra, deve ser dada a mesma solução jurídica, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito.

No mérito, consta no Boletim de Ocorrência que em 22/04/2021, por volta das 10:00 horas, o Recorrido foi abordado por falsos mecânicos, que o engambelaram e clonaram o seu cartão de crédito, do Banco do Brasil, da Bandeira Mastercard, que deveria ter sido utilizado para pagar o valor de R$ 19,90, bem como que houve utilização logo em seguida.

Ao que consta na mesma data, local e horário, os falsos mecânicos pegaram os cartões de créditos do Recorrido, do Banco do Brasil e do SICRED, ambos da Bandeira Mastercard, aparentemente houve clonagem, pois contra a SICRED foi ajuizada outra ação.

Não há informações se o valor de R$ 19,90 seria pago com o cartão do Banco do Brasil ou do SICRED, ou seja, qual dos cartões foi entregue aos falsos mecânicos. Mas, aparentemente, estes tiveram acesso físico aos cartões das duas instituições financeiras.

Especificamente com o cartão do Banco do Brasil, na mesma da data, logo após a abordagem, às 10:26 horas e 10:27 horas, os falsos mecânicos, utilizando o cartão efetuaram compras por débitos de R$ 800,00 e R$ 1.500,00 na empresa MARCELLAHAIR e uma compra por crédito de R$ 1.000,00 na mesma empresa, na mesma data, não consta o horário.

Na petição inicial, o autor alega que dias depois descobriu que foram feitas compras, mas o Boletim de Ocorrência foi lavrado no mesmo dia, às 14:39 horas, ou seja, teve ciência das transações na mesma data.

Deve ser ressaltado que, como é público e notório, a simples posse física do cartão de crédito, mesmo que seja o original, não possibilita a sua utilização, pois para efetuar uma transação, por débito ou crédito, é necessário a digitação da senha, que é pessoal, secreta, sem isto transação não se opera.

O correntista tem o dever de manter a posse do cartão de crédito/débito em lugar seguro, e principalmente a SENHA PESSOAL que é secreta, pois sem esta nada pode ser feito.

Se a clonagem do cartão de crédito tivesse ocorrido no interior da agência bancária, poderia ser reconhecido ter havido falha no sistema de segurança, permitido que instalassem mecanismo para haver a clonagem, mas não foi o que ocorreu.

Aparentemente o autor se descuidou do seu cartão que foi surrupiado momentaneamente, e clonado, e utilizado pelos falsos mecânicos, descuidou também da senha pessoal, e houve utilização antes haver a comunicação ao Banco para efetuar o bloqueio.

Não vislumbro neste caso a existência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, pois foi o autor que permitiu, com seu descuido, que os larápios tivessem acesso ao seu cartão de crédito, e efetuassem a clonagem e também de sua senha pessoal e não comunicou o Banco.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço que bandeira do cartão de crédito é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação e, no mérito, por considerar que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial..

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022